Tribunal: TJMT
Processo: 0028105-76.2003.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028105-76.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Nota Promissória, Competência]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELANTE), CLEUNES MARIA LAVRATTI - CPF: 372.914.759-53 (APELADO), RENATO DE JESUS - CPF: 316.279.199-53 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CLEUNES MARIA LAVRATTI E OUTRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que apenas ocorre à prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 0028105-76.2003.8.11.0041, movida em desfavor de
CLEUNES MARIA LAVRATTI E OUTRO
, no qual o Juízo “
a quo
”, reconheceu a prescrição do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 146133261).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 146133264), quanto a inocorrência da prescrição intercorrente e pretensão executória.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja cassada a sentença, determinando o prosseguimento da execução extrajudicial.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
CLEUNES MARIA LAVRATTI E OUTRO
, no qual o Juízo “
a quo
”, reconheceu a prescrição do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 146133261).

Extrai-se dos autos, que em 07/01/1998 o BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO propôs a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, almejando o recebimento da quantia de R$ 10.134,69 (dez mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), referente à Nota Promissória s/n.

Em 09/01/1998 foi proferido o Despacho Inicial, recebendo o feito e determinando a citação da parte contrária (Id: 146133252 – páginas 15).

Posteriormente, em 20/01/1998 ocorreu a citação dos executados, conforme pode ser constatado no Id: 146133252 – páginas 20.

Assim, foram tentadas diversas tentativas de penhora via sistema Bacenjud e Renajud, tendo sido penhoradas duas motocicleta identificada como HONDA/CG 125 CARGO, PLACA KAK 7240 e YAMAHA/RD 135, PLACA JYF 0272 em 21/02/2018 (Id: 146133252 – páginas 74).

Ulteriormente, sobreveio a sentença ora recorrida (15/06/2022), reconhecendo a prescrição intercorrente.

Pois bem.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Compulsando os autos, verifico que por mais que o processo esteja em tramite desde 1998, em momento algum a parte exequente se manteve inerte, muito pelo contrário, está sempre diligenciando, visando o recebimento dos valores executados.

Aliás, na própria sentença o Juízo de Origem consigna que
“(...) Muito embora não tenha havido inércia por parte da exequente, as diligências realizadas restaram-se totalmente inócuas à satisfação do crédito. (...)”
(Id: 146133261 – página 13 - Oitavo Parágrafo).

Nesse passo, tendo a instituição financeira manifestado dentro do prazo legal, demonstrando interesse em prosseguir com a ação, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o requerente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos.

Sobre a matéria, é o entendimento jurisprudencial, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. 1.- Estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, hipótese que a extinção do processo por inércia do exequente em promover o andamento do feito não pode se dar sem a sua intimação prévia e pessoal. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp n. 1288131/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ausente intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes do STJ. Não bastasse isso, no caso concreto, intimado o credor através de seu advogado, postulou diligências para dar andamento ao feito, evidenciando seu intuito de prosseguir com a execução. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.” (TJRS, RAC nº 70041225079, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 01.06.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓTIA - FASE DE PENHORA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. A paralisação que se subsume integralmente ao que dispõe o inciso III, do art. 791, do CPC, quando o devedor não possuir bens penhoráveis, e não tendo sido o autor intimado a dar prosseguimento no feito, não enseja a presunção de falta de interesse de agir, afastando-se a ocorrência de prescrição intercorrente.” (TJMG, RAC nº 1.0702.96.001545-2/001(1), 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 14.07.2010)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - ART. 791, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE – DILIGÊNCIA DA PARTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Estando suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, consoante art. 791, inc. III, do CPC, não há fluência de prazo de prescrição. Não flui o prazo prescricional enquanto inexiste intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.” (TJMT, RAC 501/2012, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 30.05.12)

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser a sentença cassada e os autos retornar ao Juízo “
a quo
” para o prosseguimento normal da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para cassar a sentença, determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023